Tribunal: TJPA
Processo: 0822055-80.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822055-80.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ILHA DE MAUI - SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARGUMENTOS DE DISPENSA DE OUTORGA, URGÊNCIA DA MEDIDA ADOTADA, MOROSIDADE ESTATAL E AUSENCIA DE DANO AMBIENTAL. QUESTÕES NECESSÁRIAS ENFRENTADAS.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REANÁLISE DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por
ILHA DE MAUI - SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.,
para sanar suposta omissão no Acórdão
que deu provimento às Apelações Cíveis dos ora Embargados para julgar improcedentes todos os pedidos formulados na inicial, qual seja o pleito de anulação do processo administrativo ambiental que aplicou multa à ora Embargante.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se há omissão a ser sanada no Acórdão recorrido quanto aos argumentos: (i) de que se trata de requerimento
de dispensa de outorga; (ii) da urgência da medida adotada pela Embargante; (iii) da morosidade Estatal; e (iv) da ausência de dano ambiental.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos declaratórios constituem recurso opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

4. Ausência de
omissão quanto à urgência da medida adotada e da morosidade Estatal, pois restou expresso no julgado que
“(...)
a demora da Administração Pública na conclusão do requerimento, não implica em outorga tácita para que o particular atue sem a devida licença expedida pelo Poder Público, cabendo à empresa, neste caso, acionar o Poder Judiciário por mácula ao Princípio da Razoabilidade, ao invés de iniciar ilegitimamente as obras e atividades que dele dependiam, configurando infração administrativa”.

5. Acerca da tese de omissão quanto à dispensa de outorga, constou do julgado embargado que
“Em que pese a Apelada defenda que se trata de um poço de quantidade insignificante (máximo de 5 m3/dia), tal constatação deve ser averiguada pelo Ente Público competente, conforme previsto nos artigos 3º e 4º da Resolução nº 09 de 2010 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH/PA”.

6.

Registre-se que
o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que não há obrigatoriedade de que o magistrado responda a todas as questões suscitadas nos autos, quando já tenha encontrado as razões suficientes para decidir.

7.
Dessa forma, não havendo vício a ser sanado no Acórdão
,
não merece prosperar a alegação da Embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no artigo 1.022, II, do CPC de 2015, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento.

8. A manutenção do julgado é medida que se impõe.

IV.
Dispositivo

9.
Embargos de Declaração rejeitados.

_____________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil de 2015, artigo 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp 1.344.268/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/2/2019). (STJ - REsp: 1809382 CE 2019/0105955-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 24/04/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 08 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelações Cíveis (processo nº
0822055-80.2021.8.14.0301) opostos por
ILHA DE MAUI - SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que deu provimento às Apelações dos ora Embargados para julgar improcedentes todos os pedidos formulados na inicial, qual seja o pleito de anulação do processo administrativo ambiental que aplicou multa à ora Embargante.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Dessa forma, de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, bem como na esteira do parecer do Órgão Ministerial, assiste razão aos Apelantes, sendo a reforma da sentença medida que se impõe. Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES, para reformar a sentença, julgando improcedentes todos os pedidos formulados pela ora Apelada
, nos termos da fundamentação. (Grifo nosso)

Em suas razões (Id
.
28572749
)
,

a Embargante alega, em síntese, que há omissão no Acórdão recorrido que deixou de considerar os argumentos: (i) de que se tratava de requerimento de dispensa de outorga, e não de outorga comum; (ii) da urgência concreta e inadiável da medida adotada pela Embargante, que se viu diante da necessidade de garantir o fornecimento de água potável aos seus trabalhadores durante a prestação do serviço; (iii) de que recorrer ao Judiciário antes de utilizar o poço, além de atestar a ineficiência da administração pública, é excessivamente oneroso e incompatível com a realidade da morosidade Estatal e, ainda, potencialmente ineficaz, pois há precedentes que rejeitam esse tipo de ação por suposta ilegitimidade ativa; (iv) e que, em relatório técnico de vistoria da SEMAS, foi constatado que não houve dano ambiental.

Aduz que não há interesse coletivo de qualquer natureza no presente caso, tratando-se exclusivamente da burocracia e ineficiência da Administração Pública, uma vez que o relatório da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) apontou que não houve dano ao meio ambiente.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos com efeitos infringentes.

Sem contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar a tese suscitada pela Embargante quanto à omissão no Acórdão acerca
dos argumentos: (i) de que se trata de requerimento
de dispensa de outorga; (ii) da urgência da medida adotada pela Embargante; (iii) da morosidade Estatal e (iv) da ausência de dano ambiental.

Verificando o Acórdão recorrido, não obstante a alegação de omissão quanto à urgência da medida adotada e da morosidade Estatal, tem-se que restou expresso no julgado que
“(...)
a demora da Administração Pública na conclusão do requerimento, não implica em outorga tácita para que o particular atue sem a devida licença expedida pelo Poder Público, cabendo à empresa, neste caso, acionar o Poder Judiciário por mácula ao Princípio da Razoabilidade, ao invés de iniciar ilegitimamente as obras e atividades que dele dependiam, configurando infração administrativa”.

No que concerne à tese de omissão quanto à dispensa de outorga, constou do julgado embargado que
“Em que pese a Apelada defenda que se trata de um poço de quantidade insignificante (máximo de 5 m3/dia), tal constatação deve ser averiguada pelo Ente Público competente, conforme previsto nos artigos 3º e 4º da Resolução nº 09 de 2010 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH/PA”.

Outrossim, acerca do tema, o julgado recorrido ainda consignou a Resolução nº 09 de 2010 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH/PA e a Lei nº 9.433 de 1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, e “
descreve, especificamente, que perfurar poços ou operá-los sem a devida autorização constitui infração às normas de utilização dos recursos hídricos e, conforme dispõe o artigo 50, enseja penalidades de advertência, multa diária ou proporcional ao dano”,
de forma que não há que se falar em omissão acerca da ausência de dano ambiental.

Registre-se que
o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que não há obrigatoriedade de que o magistrado responda a todas as questões suscitadas nos autos, quando já tenha encontrado as razões suficientes para decidir, senão vejamos:

(...)
Cabe ressaltar que a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que "o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto" (STJ - AgInt no AREsp 1.344.268/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/2/2019). (STJ - REsp: 1809382 CE 2019/0105955-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 24/04/2020 – Grifo nosso)

Portanto, Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, e
stando a
matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no acórdão
,
in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra o acórdão recorrido.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 – grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 – Grifo nosso)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também adota este entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (Grifo nosso).

Deste modo, tendo o Acórdão recorrido analisado todas as questões suscitadas pelas partes, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, por não vislumbrar os vícios elencados no artigo 1.022, do CPC de 2015, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/09/2025